Tribunal: STF
Processo: HC 265944
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PREVENTIVA DECRETADA EM CAUTELAR INOMINADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.12.2025, por Alexandre Knopfholz e outro, advogados, em benefício de Meila Gurtensten Fabri, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2025, indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.053.917/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.10.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). 



    Em 2.11.2025, o juízo de Plantão da comarca de Paranaguá/PR, homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e fiança, na Ação Penal n. 0001864-18.2025.8.16.0118 (e-doc. 4). 



    3. Contra essa decisão, o Ministério Público do Paraná interpôs recurso em sentido estrito, o qual aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça do Paraná (e-docs. 5 e 6). 



    O órgão ministerial protocolizou, então, a Medida Cautelar Inominada n. 0130887-80.2025.8.16.0000, postulando a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão do juízo de origem pela qual desacolhida a representação pela prisão preventiva do paciente (e-doc. 7). 



    Em 8.11.2025, o Tribunal de Justiça do Paraná deferiu a medida liminar requerida na cautelar inominada e concedeu “efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto, e, por conseguinte, DECRET[OU] a PRISÃO PREVENTIVA do requerido MEILA GURTENSTEN FABRI, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, revogando-se integralmente a decisão que lhe concedeu a liberdade provisória” (fl. 9, e-doc. 8). 



    4. Impetrou-se em favor do paciente o Habeas Corpus n. 1.053.917/PR no Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se “ilegalidade flagrante porque o efeito suspensivo foi concedido para, na realidade, reformar a decisão de liberdade provisória. Afinal, não havia decisão prévia que pudesse ser restabelecida nos autos originais, de modo que o suposto efeito suspensivo funcionou como espécie de antecipação da tutela, de forma satisfativa e totalmente ilegal”. Buscou-se a anulação da medida cautelar inominada deferida, restabelecendo-se a decisão pela qual concedida a liberdade provisória do paciente (e-doc. 9). 



    Em 25.11.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ser possível a “superação da Súmula 691/STF, porque o efeito suspensivo [do recurso em sentido estrito] foi concedido pelo Tribunal de Justiça do Paraná para, na realidade, reformar a decisão de liberdade provisória. NÃO HAVIA DECISÃO PRÉVIA que pudesse ser restabelecida nos autos originais, de modo que o suposto efeito suspensivo funcionou como espécie de antecipação da tutela, de forma satisfativa e totalmente ilegal” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Sustentam que “a ilegalidade decorre da aplicação prática de instituto processual civil com dinâmica absolutamente distinta (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – art. 1.019, I, CPC), em matéria criminal E em desfavor do acusado, o que viola princípios fundamentais do processo penal. 



    11. No caso, também NÃO SE APLICA o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Superiores de que é cabível a suspensão de decisão de revogação de prisão preventiva, considerando-se que, no caso, tratou-se de decisão de concessão de liberdade provisória, que não foi antecedida por uma prévia decretação prisional” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram que, na “prática, (...), o que o Ministério Público pleiteou – e obteve – foi uma espécie de ‘Habeas Corpus acusatório’, antecipando-se no mérito da discussão sem qualquer previsão legal. Nem sequer se poderia cogitar da utilização do permissivo do art. 3º do CPP porque, no caso da tutela antecipada do CPC, trata-se de instituto com particularidades que não se admitiriam no processo penal, notadamente os procedimentos específicos e a possibilidade, por exemplo, de estabilidade da decisão sem a sua impugnação pela parte contrária em recurso tempestivo” (fls. 7-8, e-doc. 1). 



    Frisam que o Ministério Público, na inicial, requereu “concessão de efeito suspensivo à decisão que concedeu a liberdade provisória, sem se observar que, assim, restabelecer-se-ia apenas a prisão em flagrante realizada pela autoridade policial, que não foi acompanhada de qualquer ato decisório” (fl. 8, 
e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Liminarmente 



    a) Seja deferida a medida liminar para que seja, com a 
superação do enunciado da Súmula nº 691/STF, cassado o ato coator, revogando-se cautelarmente a prisão preventiva, com o consequente recolhimento do Mandado de Prisão, até o julgamento definitivo do writ; 



    Mérito: 



    b) Após a manifestação da Procuradoria Geral da República, seja determinada a intimação ou ciência prévia, no prazo de, pelo menos, 
3 (três) dias, da data da sessão de julgamento a fim de que os impetrantes possam realizar sustentação oral, querendo; 



    c) Seja concedida definitivamente a ordem de habeas corpus para que seja anulado o ato coator e a decisão originalmente atacada, com o relaxamento da prisão preventiva e o restabelecimento da decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente” (fl. 14, 
e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.11.2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.053.917/PR, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o deferimento da Medida Cautelar Inominada n. 0130887-80.2025.8.16.0000, ajuizada pelo Ministério Público, pela qual concedido efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto e decretada a prisão preventiva do paciente. 



    A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    7. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não julgou o mérito da medida cautelar. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Essa decisão precária foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Na espécie em exame, os impetrantes buscam seja tornada sem efeito a medida cautelar inominada deferida pelo Tribunal estadual, que concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, contra decisão pela qual indeferido o pedido de decretação de prisão preventiva. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se salientar ter sido o paciente preso em flagrante, em 31.10.2025, pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). O juízo de primeira instância homologou a prisão em flagrante e concedeu a liberdade provisória ao paciente, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão e pagamento de fiança (e-doc. 4). 



     



    11. O Ministério Público do Paraná interpôs recurso em sentido estrito, requerendo a decretação da prisão preventiva do paciente e, simultaneamente, ajuizou a Medida Cautelar Inominada n. 0130887-80.2025.8.16.0000, buscando o efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, com a mesma pretensão. 



    O Tribunal estadual deferiu o pedido liminar na medida cautelar inominada, concedeu efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto e decretou a prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos do Relator, Desembargador Humberto Luiz Carapunarla:



    “O requerente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ ajuizou a presente medida cautelar inominada criminal, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, visando a decretação da prisão preventiva do requerido MEILA GURTENSTEN FABRI. 



    A origem dos fatos reside na prisão em flagrante do requerido, ocorrida em 31 de outubro de 2025, ocorrida em chácara de sua propriedade localizada na Rua Estrada da Mamona, bairro Porto de Cima, no município de Morretes, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06 (mov. 1.1 e 1.2 dos autos de origem). 



    Conforme narrado no boletim de ocorrência nº 2025/1389160 (mov. 1.2 dos autos de origem), as equipes da Polícia Militar, munidas de informações de inteligência sobre cultivo e produção de drogas, deslocaram-se ao local para realizar a abordagem. 



    Após observação, constataram a existência de uma estufa que continha plantas análogas à cannabis sativa, culminando na abordagem do requerido, que se identificou como proprietário, além de outros quatro indivíduos, seus funcionários, que foram liberados. 



    No momento da abordagem, o requerido apresentou um salvo-conduto (proferido pela da 9ª Vara Federal de Curitiba nos autos 
nº 5059855-79.2024.4.04.7000/PR), que, segundo informações, autorizava o cultivo de 32 plantas de cannabis medicinal em estágio de floração, mensalmente, para fins terapêuticos (mov. 1.6 dos autos de origem).



    Não obstante a apresentação da referida autorização judicial, a diligência policial resultou na apreensão de material que, em muito, excedia os limites de tal salvo conduto, devidamente descritos no auto de exibição e apreensão (mov. 1.27 dos autos de origem): 140 pés de maconha (106 em uma estufa e 34 na área externa), configurando um excedente de 437% em relação ao permitido; 17 embalagens 
plásticas contendo 2,680kg de maconha (morrugas) prontas para comercialização, armazenadas em um tambor; 8,902kg de maconha (morrugas) congeladas em sacolas, supostamente destinadas à fabricação de haxixe; 54 gramas de haxixe puro; 9 cigarros de 
maconha prontos (10 gramas); diversas embalagens plásticas para acondicionamento; uma balança do tipo comercial; e R$ 2.860,00 e 140 Euros em espécie. O total de drogas processadas ou em processamento totalizava mais de 11,5kg.



    A autoridade policial, ponderando a desproporcionalidade entre o material apreendido e o limite do salvo conduto, a tipicidade dos apetrechos e a grande quantidade de droga, concluiu pela presença dos elementos caracterizadores do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, Lei nº 11.343/06), realizando a prisão em flagrante do requerido. 



    Em decisão acostada do mov. 24.1 dos autos de origem, o Juiz das Garantias da Comarca de Morretes homologou o flagrante, mas, entendendo não haver indícios suficientes da materialidade e autoria delitiva do tráfico em escala não medicinal, concedeu a liberdade provisória ao requerido, mediante arbitramento de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, como comparecimento mensal em juízo. 



    Fundamentou o juiz singular que, embora a quantidade fosse elevada (suficiente para 308 usuários, correspondente a quase 1,7% da população da cidade), não havia informações ‘mais contundentes, como a presença de usuários ou movimentação suspeita na propriedade, notas trocadas ou antecedentes indicativos do vínculo do suspeito e outras pessoas ligadas ao tráfico de drogas’. 



    O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão (mov. 60 dos autos nº 0001864-18.2025.8.16.0118), com fulcro no artigo 581, inciso V, do Código de Processo Civil, pugnando seja decretada a segregação cautelar do investigado, enunciando estarem presentes o fumus comissi delicti (comprovação de materialidade e indícios de autoria) e o periculum libertatis (calcado na necessidade do acautelamento da ordem pública, considerada a gravidade concreta do fato delituoso e o risco de reiteração criminosa).



    Concomitantemente, ajuizou a presente medida cautelar inominada criminal, buscando a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito, pugnando pela decretação da prisão preventiva do requerido. 



    Argumenta o requerente a presença dos elementos da cautelaridade, quais seja, a presença do fumus bonis iuris e do periculum in mora, como acima mencionado. 



    Consigna que o primeiro é evidenciado pela gravíssima conduta do investigado, que utilizava um salvo conduto para fins medicinais como ‘blindagem’ para a prática de tráfico de drogas em escala industrial, confirmado pela apreensão maciça de plantas, derivados e apetrechos de traficância, em clara desobediência aos limites e finalidades da ordem judicial concedida. 



    O periculum in mora se configura no risco à ordem pública e na reiteração delitiva, sendo a liberdade do requerido inadequada diante do modus operandi sofisticado e do potencial ofensivo da conduta. 



    É o relatório. 



    (...) 2. DA ADMISSIBILIDADE DA MEDIDA CAUTELAR 



    A cautelar inominada constitui meio processual idôneo para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito, cuja natureza, em regra, é desprovida de tal efeito (artigo 584 do Código de Processo Penal). 



    Sua admissibilidade encontra respaldo no poder geral de cautela e na necessidade de assegurar a utilidade do provimento jurisdicional futuro, sendo cabível sua concessão nas hipóteses em que se evidencie, de plano, a presença de ilegalidade manifesta na decisão impugnada ou a urgência e a imprescindibilidade da medida pleiteada para evitar danos graves ou de difícil reparação.



    A adoção desta via processual encontra pleno amparo jurisprudencial, consoante se infere do seguinte julgado proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:



    (...) A essência do sistema cautelar penal reside na necessidade de medidas urgentes e eficazes para resguardar os fins do processo e a segurança social, premissa que se revela sobremaneira evidente no presente contexto fático que descreve, em tese, a reativação de uma extensa cadeia de produção ilícita de entorpecentes. 



    Assim sendo, presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, tanto objetivos como subjetivos, em harmonia com a jurisprudência dominante sobre o tema, conheço integralmente do pedido cautelar. 



    3. DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO REQUERIDO



    Cinge-se a questão debatida na presente demanda se estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente a garantia da ordem pública, à luz da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/06) e da (in)suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 



    A prisão preventiva, enquanto medida de exceção no ordenamento jurídico brasileiro, exige a concomitância do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) com o periculum libertatis (necessidade de garantia da ordem pública/econômica, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal), além da observância das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. 



    3.1 DA ADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EM FACE DO DELITO IMPUTADO AO REQUERIDO 



    O crime imputado ao requerido possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo de admissibilidade da decretação da prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    3.2 DO FUMUS COMISSI DELICTI 



    No que tange ao fumus comissi delicti, denota-se que a análise dos elementos informativos constantes nos autos de inquérito policial nº 0001864-18.2025.8.16.0118 demonstra um cenário fático que transcende a mera hipótese de cultivo para a finalidade terapêutica autorizada judicialmente. 



    O cerne da questão reside no confronto entre a autorização judicial prévia (Salvo-Conduto nº 700018001406, proferido 
pela 9ª Vara Federal de Curitiba nos autos nº 5059855-79.2024.4.04.7000/PR) e a realidade vislumbrada no momento da realização da prisão em flagrante.



    Consoante se infere do sobredito salvo-conduto (movs. 1.6 e 13.7 dos autos de origem), era autorizado ao requerido a importação de sementes de cannabis sativa, podendo cultivar 32 (trinta e duas) plantas de cannabis medicinal em floreação mensalmente em sua residência, bem como portar, transportar, trazer consigo o medicamento, exclusivamente para fim medicinal. 



    Contudo, o que foi encontrado na propriedade do requerido, (consoante informado no auto de exibição e apreensão – mov. 1.27 dos autos de origem), revela uma produção vastamente superior e diversificada, em nítido descompasso com a autorização judicial, indicando um desvio acentuado da finalidade terapêutica. 



    Em primeiro lugar, há discrepância na quantidade de plantas cultivadas, senão vejamos: foram encontradas 140 plantas de maconha (106 em uma estufa e 34 na área externa). Este número representa um acréscimo de 437% em relação ao limite mensal estabelecido na decisão judicial. 



    O requerido, em sede de interrogatório (mov. 1.33 dos autos de origem), tentou justificar tal disparidade sob a alegação de que o excedente e o material em estufa seriam para ‘pesquisa de genética’ ou ‘clones’ em estágio vegetativo, destituídos de flor e, portanto, do princípio ativo. Veja-se (‘in verbis’):



    (...) Tal justificativa não se sustenta. O próprio salvo conduto limitava o número de plantas em estágio de floração – que são as plantas com potencial fitoterápico e criminalmente relevante – e o requerido foi surpreendido com a totalidade da plantação, desconsiderando a distinção entre floração e vegetação como um limitador quantitativo.



    Insta salientar ainda acerca da existência, no salvo-conduto, de local específico para o plantio da maconha (residência do requerido). Não obstante, consoante se infere do salvo-conduto, o requerido era domiciliado na Est. Povoado Esperança Porto de Cima, CEP 83350-000, em Morretes, porém, a prisão em flagrante, com a apreensão das plantas de cannabis ocorreu na Estrada da Mamona, 02, em Morretes, em endereço diverso daquele no qual o requerido residia. 



    Em segundo lugar, houve apreensão de alta quantidade de droga, bem como de derivados de maior poder deletério, posto que, além das plantas, foram encontrados 8,902kg de maconha congelada para produção de haxixe, 2,680kg de morrugas embaladas e 54 gramas de haxixe pronto, totalizando mais de 11,5kg de derivados da droga. 



    A produção de haxixe, que é produto derivado da maconha com maior concentração do princípio ativo (tetra-hidrocanabinol (THC)), é um indicativo de que a finalidade transcende o uso medicinal regular e artesanal, apontando para a distribuição de um produto de ‘alta qualidade’ no mercado ilícito. 



    Cumpre ainda pontuar que foram encontradas nas diligências policiais uma quantidade de entorpecentes que estavam preparados para o consumo, potencialmente finalidade diversa da terapêutica. Consoante se infere do depoimento do policial militar Matheus Eduardo Zonta de Lima (mov. 1.25 dos autos de origem). Veja-se:



    ‘E também a gente conseguiu localizar certa quantidade de dinheiro na carteira do indivíduo que foi apresentado, mas também em posse dele, acho que aproximadamente os 10 cigarros de maconha e certa quantidade também de, já o haxixe pronto para consumo. Já o haxixe pronto para consumo.’



    Consoante se infere do expediente de mov. 1.12 dos autos de origem, foram encontrados nove cigarros de maconha, além de 54g de haxixe (expediente de mov. 1.14 dos autos de origem). Das sobreditas fotografias, dessume-se que os insumos não foram utilizados para a preparação do óleo de canabidiol, em consonância com as receitas médicas, mas potencialmente para a finalidade de entorpecimento.



    Em terceiro lugar, houve a apreensão de apetrechos e valores, consistentes em uma balança do tipo comercial, embalagens plásticas para acondicionamento e a quantia de R$ 2.860,00 (dois mil, oitocentos e sessenta reais em espécie). Tratam-se de subsídios materiais que robustecem o juízo de probabilidade da materialidade e autoria do crime de tráfico, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343 /06. 



    A balança comercial, em particular, é um instrumento classicamente utilizado para a pesagem e fracionamento de entorpecentes destinados à venda, assim como as embalagens plásticas. O numerário encontrado, em espécie e com moeda estrangeira, sugere a movimentação financeira habitual decorrente da mercancia ilícita. 



    Por derradeiro, não foram encontrados quaisquer equipamentos para a extração de canabidiol, tampouco houve a apresentação pelo requerido de qualquer quantidade de óleo medicinal já preparado.



    Outra situação que deve ser considerada, é que o requerido asseverou em seu interrogatório em sede policial que ‘Eu faço extração, tenho um alambique lá, e tal, que eu uso pra extrair outras coisas de outras plantas, e eu consumo a extração in natura, tipo, em gotas’ (mov. 1.33 dos autos de origem). 



    Porém, segundo informações constantes dos autos de origem, não foram indicados para a autoridade policial o mecanismo utilizado para a extração do canabidiol (alambique mencionado pelo requerido), ou mesmo o medicamento já pronto para o uso.



    Não se pode descurar ainda que, consoante se infere das informações fornecidas pelo requerido, a utilização do medicamento deveria se dar de forma diária, bem como, que houve a contratação de quatro funcionários para a chácara localizada em Morretes. Conquanto não vincule a contratação das pessoas especificamente à manutenção das plantas de cannabis, reconheceu o requerido que estes prestavam auxílio material no manejo da produção, ainda que eventualmente. Eis o teor das declarações neste sentido: (...) 



    Destarte, tais elementos infirmam a tese do requerido de que o plantio se destinava exclusivamente à finalidade terapêutica, mas sim de que houve o desvirtuamento ostensivo da autorização judicial concedida, tornando o salvo conduto em verdadeira ‘carta branca’ para a produção de entorpecentes. 



    Não se pode olvidar ainda que, segundo informações ministeriais contidas no mov. 17.1 dos autos de origem, cada grama de ‘morruga’ é vendida no comércio ilegal pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a grama. Logo, a quantidade apreendida com o requerido totalizaria o valor comercial de R$ 3.474.600,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil e seiscentos reais). 



    Com efeito, resta comprovado o fumus comissi delicti, demonstrada a materialidade delitiva e os fortes indícios de autoria, calcados especificamente no boletim de ocorrência nº 2025/1389160 (mov. 1.2 dos autos de origem), auto de exibição e apreensão (140 pés de maconha, mais de 11,5kg de drogas, diversas embalagens plásticas para acondicionamento, uma balança do tipo comercial, notas de dinheiro em espécie; mov. 1.27 dos autos de origem), depoimentos dos policiais militares (movs. 1.23 e 1.25 dos autos de origem), auto de constatação provisória de droga (mov. 1.30 dos autos de origem), revelando a prática do delito com extrema concretude.



    3.3 DO PERICULUM LIBERTATIS 



    O risco gerado pela liberdade do requerido neste momento processual é extremo, afigurando-se necessária a custódia cautelar para o acautelamento da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Fundamenta-se o periculum libertatis na gravidade concreta da infração, evidenciada pelo modus operandi e pelo volume de materiais apreendidos, elementos que demonstram a periculosidade do agente e o risco real de que, solto, volte a delinquir. 



    Sobreleva-se que, no caso vertente, o modus operandi do requerido é particularmente insidioso, na medida em que busca atuar na zona cinzenta da legalidade, valendo-se de exceção judicial concedida em contexto de terapia canábica para, na prática, montar logística de tráfico de drogas em volume industrial. 



    O fato de justificar sua conduta na presença de salvo-conduto, mas ao mesmo tempo possuir quantidade de plantas deveras superior à autorizada, bem como possuir outros derivados de cannabis (haxixe e morruga) e instrumentos de pesagem e acondicionamento, indica uma estratégia criminosa de dissimulação de alto potencial ofensivo. 



    A quantidade de droga, conforme reconhecido pelo próprio Juiz das Garantias, era suficiente para abastecer centenas de usuários. 



    A detenção de tal arsenal de entorpecentes prontos para a distribuição é uma circunstância que, de per si, demonstra a habitualidade e a escala da atividade ilícita. 



    A alegação de ausência de informações sobre ‘movimentação suspeita’ ou ‘usuários’ na propriedade rural não mitiga o risco, pois é inerente à sofisticação de grandes produtores buscar localidades isoladas justamente para evitar a fiscalização do varejo.



    A concessão de liberdade provisória ao requerido, mediante fiança e outras cautelares, envia um sinal nefasto à comunidade quanto à impunidade de ações ilícitas que se utilizam de subterfúgios judiciais para sua concretização. O risco de reiteração delitiva é real, dedução objetiva e razoável das circunstâncias da apreensão. 



    O Poder Judiciário tem o dever de atuar com rigor diante de condutas que, pela sua concretude e sofisticação, demonstram a periculosidade social do agente e o risco real de prosseguimento da prática criminosa, que, no caso de tráfico de drogas em grandes volumes, mina a saúde pública e a segurança de toda a coletividade. 



    3.4. DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS 



    Por derradeiro, no que concerne à possibilidade de substituição da prisão p